Tribunal: STF
Processo: ARE 1396275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSUMIDOR/POUPADOR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBSISTÊNCIA DO FUNDO DO DIREITO INVOCADO. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM OFENSA À SUSPENSÃO DETERMINADA PELA SUPREMA CORTE. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. EXTRATOS. EXIBIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONTA E COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS AO APARELHAMENTO DO PEDIDO. FATO CONSTITUTIVO E FUNDO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. FATO DO QUAL GERMINARIA O DIREITO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. BANCO. EXTRATO. CONTA ABERTA APÓS OS FATOS DOS QUAIS GERMINARIAM O DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO (NCPC/2015, ART. 373, I – CPC, ART, 333, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Rejeitado o pedido sob o fundamento de que o correntista não evidenciara sequer que detinha conta poupança nas datas em que foram implantados planos econômicos que alteraram as fórmulas de correção vigentes à época do início dos correlatos períodos aquisitivos à atualização monetária na forma da normatização vigorante, versando o apelo que formulara, pois, sobre a subsistência de prova do fundo do próprio direito invocado, a suspensão determinada pela Suprema Corte não obsta a resolução do recurso de imediato, pois motivada pela controvérsia estabelecida sobre a subsistência das diferenças postuladas, ultrapassada aludida apreensão.



    2. Conquanto prescindível o aparelhamento da inicial da ação que tem como objeto diferenças de correção monetária originárias dos “expurgos inflacionários” não aplicadas em ativos depositados em caderneta de poupança com os extratos que detalhem a movimentação havida nos períodos em que ocorreram os fatos geradores do direito invocado, consubstancia pressuposto processual inarredável a evidenciação da titularidade da conta ou ao menos sua individualização como pressuposto processual destinado a resguardar ao banco exercitar o amplo direito de defesa que lhe é resguardado.



    3. Aferido que os autores, ao aviarem a ação, ignorando o encargo que lhes estava debitado, não individualizaram caderneta de poupança na qual efetivamente estariam recolhidos os ativos da sua titularidade que deixaram de ser corrigidos na forma defendida como legal e legítima, aliado ao fato de que o banco coligira comprovantes de que a única conta poupança encontrada em seus nomes fora aberta após os fatos geradores das diferenças de correção almejada, o direito que reclamaram fica carente de sustentação subjacente, pois derivaria da premissa de que titularizaram caderneta de poupança que apresentava ativos nos períodos em que ocorreram as alterações das fórmulas de correção promovidas pelos nomeados planos de estabilização econômica – Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II -, irradiando diferenças de correção monetária provenientes das alterações promovidas.



    4. A ausência de individualização da caderneta de poupança da titularidade da parte autora, que estaria vigente e estofada de ativos no momento em que houvera as alterações da sistemática de correção, agregada à refutação advinda do banco quanto à conta encontrada, determina a rejeição do pedido, pois não comprovado o fato do qual germinaria o direito invocado à aplicação de diferenças de correção monetária a ativos depositados em caderneta de poupança por ocasião da edição dos denominados planos de estabilização econômica (CPC/2015, art. 373, I – CPC/73, art. 333, I).



    5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, XXXIII e LV, 93, IX e 170, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente